Tribunal: STF
Processo: ARE 1480889
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Segue ementa do acórdão recorrido, na parte que interesssa:



    “CONSTITUCIONAL — TRIBUTÁRIO - CONTRIBUICAO AO PIS — NATUREZA JIJRIDICA — EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISAO N. 01/94 E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 10/96 — ART. 72, INCISO V, DO ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS — ADCT — LIMITES A PODER CONSTITUINTE DERIVADO — ART. 60, § 4°, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO — LIMITES MATERIAIS PELOS PRINCIPIOS DA TRIBUTAÇÃO — LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE MITIGADA — ART. 72, § 1", DO ADCT — AUSENCIA DE INCONS'FITUCIONALIDADE DAS EMENDAS — APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, DESPROVIDAS. (...) V — Diante da parcial desistência do recurso, já homologada nesta instância, o interesse na ação e no apelo da parte autora restringe-se à pretensão de reconhecer que as disposições da EC n° 10/96 somente podem aplicar-se a partir de julho de 1996, aplicando-se no período de 01.01.96 a 30.06.96 as regras da LC 7/70, em face do principio da anterioridade mitigada, pretensão que está conforme o entendimento acima exposto. Apelação da autora provida para esse fim. VI — Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas”. 



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega a recorrente ter havido violação ao artigo 150, inciso VI, da alínea c, da Constituição Federal, ao entender que usufrui a imunidade tributária por preencher os requisitos de gratuidade, universalidade e ausência de contribuição dos beneficiários.



    Na inadmissibilidade do apelo extremo, o Vice-Presidente da Corte de Origem asseverou que:



    “O acórdão recorrido não deixou de abordar a questão da imunidade de entidade fechada de previdência complementar à contribuição ao PIS; apenas a considerou prejudicada devido ao fato de que as autoras, ao formularem pedido de desistência de parte da ação, mantiveram interesse somente na análise da exigibilidade da contribuição ao PIS, na forma da EC n° 10/1996, a partir de 01/07/1996, em cumprimento dos princípios tributários da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade. Não houve manifestação de persistência de interesse na declaração de imunidade, como entidade fechada de previdência privada”.



    Além disso, o Vice-presidente do Tribunal a Quo aplicou a Súmula nº 282 e nº 284, bem como entendeu que o recurso extraordinário teria se baseado em norma constitucional diversa da cabível, como se faz crer fundamentação da decisão: “a imunidade deveria ser fundada no artigo 195, § 7°, da CF e não no artigo 150, VI”, uma vez que PIS representa contribuição destinada à seguridade social e não novo imposto.



    Em agravo contra decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário, a agravante sustenta, no que diz repeito à questão da imunidade, que “A premissa se mostra equivocada, uma vez que jamais houve pedido de desistência deste argumento, fato este expressamente consignado nos embargos de declaração”. 



    Assevera ainda que não seria cabível a aplicação do Tema nº 665, de minha relatoria, pois nos autos estaria em discussão a imunidade tributária.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal a Quo, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que, em razão da homologação de pedido de desistência parcial, o interesse da parte contribuinte ficou restrito tão-somente a questões atinentes à anterioridade e à irretroatividade pela edição da EC nº 10/96, restando, assim, prejudicado o assunto atinente à imunidade tributária:



    “Diante da parcial desistência do recurso, já homologada nesta instância, o interesse e o apelo da parte autora restringe-se à pretensão de reconhecer que as disposições da EC n° 10/96 somente podem aplicar-se a partir de julho de 1996, aplicando-se no período de 01.01.96 a 30.06.96 as regras da LC 7/70, em face do princípio da anterioridade mitigada, pretensão que está conforme o entendimento acima exposto”. 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, o Tribunal de Origem reafirmou a compreensão:



    “Todavia, no caso em exame o acórdão embargado não incidiu na apontada falha de omissão. 



    Com efeito, o acórdão embargado apreciou o pedido da parte autora que, após a desistência parcial homologada nesta Corte (fis. 233), restringiu-se ‘somente em relação à violação aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade pela edição da Emenda Constitucional n° 10/96, em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 1° de julho de 1996’, conforme expressamente constou da petição de fls. 213/214. 



    Por ocasião do julgamento do recurso nesta Corte, o acórdão embargado ressaltou o interesse remanescente do apelo quanto à pretensão acima descrita, tendo, por derradeiro, indicado expressamente os fundamentos jurídicos pelos quais entendeu ser devida a aplicação da EC n° 10/96 a partir de julho de 1996, não havendo, portanto, que se reconhecer a alegada omissão” (grifo nosso).



    Para superar essa compreensão do Tribunal a Quo e acolher as alegações da parte recorrente, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente